Tribunal: STF
Processo: AI 419794
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR.
Questão dirimida com base na legislação local e federal
pertinente, o que não enseja a abertura da via
extraordinária.
Incidem, ademais, no caso, os óbices sumulares 282
e 356 desta Casa de Justiça.
Agravo desprovido.